Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006550-48.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. H. O. M. - CPF: 065.742.731-45 (AGRAVANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (AGRAVADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM E
AVARIA
. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MENOR. GENITOR PREVIAMENTE INDENIZADO. BIS IN IDEM. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo (extravio
/dano de bagagem
). O genitor da autora, titular do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), já havia obtido reparação integral pelos mesmos fatos em demanda autônoma. A parte agravante busca o reconhecimento da autonomia de seus danos e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a menor integrante de grupo familiar possui direito autônomo à indenização por falha no serviço de transporte de bagagem, quando o representante familiar (titular do contrato de despacho) já foi judicialmente indenizado pelo mesmo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da decisão recorrida, permitindo seu conhecimento.

A bagagem despachada sob um único registro (RIB) em nome do chefe de família presume-se de interesse do núcleo familiar; a indenização paga ao titular do registro, em ação anterior, tem o condão de reparar os transtornos suportados pelo grupo, salvo prova robusta de danos específicos e personalíssimos à menor, inexistente no caso.

A concessão de nova indenização à filha, baseada estritamente nos mesmos fatos (extravio da mala comum e espera no aeroporto) já reparados ao pai, configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa, desvirtuando a natureza compensatória da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização integral paga ao titular do registro de bagagem (RIB) pelos danos decorrentes
e
de seu extravio estende-se ao núcleo familiar, obstando nova condenação pelos mesmos fatos em favor de filho menor, salvo comprovação de dano autônomo e dissociado daquele já reparado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
A.H.O.M
.
, menor representada, contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva e que os prejuízos suportados
pela

recorrente
possuem natureza própria, não se confundindo com aqueles experimentados por seu genitor.

Alega formalismo excessivo na exigência de prova da titularidade da bagagem em seu nome e invoca a condição de
hiper vulnerabilidade
do consumidor infantil. Reitera falha na prestação do serviço — cobrança de taxa de bagagem, avaria na mala e
espera no aeroporto
— e defende a inexistência de
bis in idem,
postulando indenização por danos materiais e morais.

Contraminuta no id. 345155394.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026